Tribunal: STF
Processo: RE 571668
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO USUALMENTE NO 1º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE. SÚMULA STF 279. 


  




1.  Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos. Súmula STF 279. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.